Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013957-81.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZANETE FERREIRA CARDINAL FILHO - CPF: 568.717.321-87 (EMBARGANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE
–
-
NULIDADE DA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ENCARGOS CONTRATUAIS REVISADOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
DECISÃO CONTRADITÓRIA - NÃO OCORRÊNCIA – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
( STJ - EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

A pretensão da Embargante não encontra amparo no artigo 1.022 CPC/2015, pois a finalidade dos Embargos de Declaração, não é reexaminar matéria já decidida de maneira clara e objetiva no acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020